Tribunal: TJBA
Processo: 8007229-29.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007229-29.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: URANIO SERGIO FERNANDES COSTA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO

APELADO: LOCALIZA FLEET S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. TAXA DE DEVOLUÇÃO ANTECIPADA (TDA). POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EQUITATIVA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por URÂNIO SERGIO FERNANDES COSTA contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por LOCALIZA FLEET S.A., que julgou procedente o pedido principal para condenar o réu ao pagamento de mensalidades vencidas e Taxa de Devolução Antecipada (TDA), e improcedente o pedido contraposto por indenização por danos morais. O apelante requer: (i) concessão da gratuidade da justiça ou anulação da sentença nesse ponto; (ii) redução ou afastamento da TDA por excesso; (iii) reforma da improcedência do pedido contraposto; e (iv) readequação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por indeferimento de plano do pedido de gratuidade da justiça sem observância do contraditório; (ii) analisar se é cabível a redução equitativa da Taxa de Devolução Antecipada (TDA), prevista como cláusula penal no contrato; (iii) avaliar se houve abuso de direito na comunicação criminal promovida pela locadora, a justificar indenização por danos morais; e (iv) readequar os ônus sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da gratuidade da justiça, diretamente na sentença, sem prévia intimação da parte para comprovação da alegada hipossuficiência, configura nulidade por cerceamento de defesa, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, impondo a anulação parcial da decisão quanto a esse ponto.

A gratuidade da justiça pode ser concedida em grau recursal, sendo suficiente a declaração de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 3º do CPC, salvo prova em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.

A Taxa de Devolução Antecipada (TDA), estipulada como cláusula penal compensatória, é válida em sua essência, mas admite redução judicial quando excessiva, à luz do art. 413 do Código Civil, sobretudo em casos de inadimplemento parcial e recuperação do bem.

A manutenção da TDA em patamar fixado contratualmente (15% sobre parcelas vincendas) representa enriquecimento sem causa, sendo razoável reduzi-la ao equivalente a três mensalidades, consideradas suficientes para compensar perdas operacionais.

A comunicação de suposto crime de furto qualificado, pela locadora, não caracteriza, por si só, abuso de direito, quando há inadimplemento contratual e perda do rastreamento do veículo, não se configurando ilícito civil ou dano moral indenizável.

A ausência de produção de provas sobre o alegado constrangimento decorreu de inércia do réu, regularmente intimado, afastando a necessidade de reabertura da instrução processual.

O parcial provimento do recurso impõe readequação dos ônus sucumbenciais, com fixação proporcional entre as partes, vedada a compensação, e suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento do pedido de justiça gratuita sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência configura nulidade por cerceamento de defesa, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

A cláusula penal estipulada a título de Taxa de Devolução Antecipada (TDA) pode ser reduzida judicialmente, com base no art. 413 do CC, quando se mostrar manifestamente excessiva e ensejar enriquecimento sem causa.

A comunicação de suposto crime, quando fundada em inadimplemento contratual e perda de rastreamento do bem, não configura abuso de direito nem enseja dano moral indenizável, na ausência de prova de dolo ou má-fé.

A sucumbência deve ser readequada conforme o resultado do julgamento, com fixação proporcional entre as partes e suspensão da exigibilidade das verbas devidas pela parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 4º, 6º, 85, §§ 2º, 3º e 11, 98, § 3º, e 99, §§ 2º, 3º e 4º; CC, arts. 188, I, e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.199.022/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.12.2010.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

01